Tribunal: STF
Processo: ARE 762340
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA MESA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PEÇA RECURSAL SUBSCRITA POR PROCURADOR JURÍDICO SEM ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.